Tribunal: STF
Processo: HC 193044
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vasile Macidon Cioanca, apontando como autoridade coatora o Ministro de Estado da Justiça e Cidadania. É a síntese do necessário. 
    Decido. 
    O caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Ministro de Estado, não tendo o pacientes, ademais, foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 
    Com efeito, pertence ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar esta impetração, por força do art. 105, I, alínea c, da Constituição Federal. Vide: 
    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
    I - processar e julgar, originariamente: (…) 
    “c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea ‘a’, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” (grifos nossos)
    É certo, ademais, que a Corte detém excepcional competência para processar e julgar, originariamente, pedido de habeas corpus, quando o ato coator emanar de Ministro de Estado da Justiça e tenha como objetivo obstar a instauração de processo extradicional contra súdito estrangeiro.  Isso porque, 
    “em tal hipótese, a eventual concessão da ordem de habeas corpus poderá restringir (ou obstar) o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, dos poderes que lhe foram outorgados, com exclusividade, em sede de extradição passiva, pela Carta Política (CF, art. 102, I, ‘g’)” (HC nº 83.113-QO/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 29/8/03). 
    Porém, como visto, está não é a hipótese retratada nos autos. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente